Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. AGENTE QUE NÃO POSSUI carteira de habilitação. Condução do veículo com capacidade psicomotora alterada. EMBRIAGUEZ. art. 306, §1o, II c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.

2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, quando, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, o acusado possui circunstância judicial desfavorável e é reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto.

3. Cabe ao Juízo das Execuções Penais analisar o pleito de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.